Tribunal: TJMT
Processo: 1015896-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015896-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), B. S. R. - CPF: 071.962.131-30 (AGRAVADO), GEISIANE DE SOUZA RAVADELLI DA SILVA - CPF: 054.298.361-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ORQUIDOPEXIA UNILATERAL. SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para realização de procedimento cirúrgico de
orquidopexia
unilateral em paciente adolescente, com determinação de providências correlatas de remoção e acompanhamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) é legítima a determinação de responsabilidades compartilhadas entre entes federativos para realização do procedimento médico e seu transporte.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde configura direito fundamental constitucionalmente assegurado, com responsabilidade solidária dos entes federativos para sua efetivação.

4. O prolongamento desarrazoado da espera por procedimento cirúrgico, superior aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, caracteriza violação ao princípio da dignidade humana e ao acesso universal à saúde.

5. A responsabilidade solidária entre os entes públicos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de distribuição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos médicos dentro de prazos razoáveis.
2
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras do Sistema Único de Saúde."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 23, II; Lei n. 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; CNJ, Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000546-75.2025.8.11.0100
ajuizada por
B.S.R
., representado
por sua genitora,
contra o ora recorrente e o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos forneçam à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de “
Orquidopexia
Unilateral”
, bem como
os demais procedimentos necessários ao tratamento da moléstia que aflige o autor, devendo ser removido via transporte avançado e demais providências que se fizerem necessárias, direcionando a
obrigação de disponibilização de vaga ao
ente estatal e a obrigação de fornecimento do transporte do paciente e acompanhante ao Município.

O agravante sustenta que
o procedimento pleiteado é eletivo,
n
ão ficou demonstrada a urgência ou emergência, bem assim que o tratamento é de competência do Estado de Mato Grosso por se tratar de alta complexidade.

Alega a desnecessidade do transporte avançado, pois o autor não corre risco de morte

nem se encontra em situação
crítica ou hospitalizado
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada
e
, subsidiariamente
direcionar o cumprimento da obrigação integralmente ao Estado de Mato Grosso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
287463884
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso pelo não provimento (Id.
290656364
).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
291356870
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000546-75.2025.8.11.0100
ajuizada por
B.S.R
., representado
por sua genitora, contra o ora recorrente e o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos forneçam à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de “
Orquidopexia
Unilateral”, bem como os demais procedimentos
necessários ao tratamento da moléstia que aflige o autor, devendo ser removido via transporte avançado e demais providências que se fizerem necessárias, direcionando a obrigação de disponibilização de vaga ao ente estatal e a obrigação de fornecimento do transporte do paciente e acompanhante ao Município.

N
arra
a inicial que

o autor
, com
17
(dezessete)
anos,
foi
diagnosticado com
“
criptorquidia
pélvica à direita
”
(testículo
direito

não descido
), sendo indicado procedimento cirúrgico de
“
orquidopexia
unilateral
”
,
com urgência
.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência por considerar
estarem
presentes os requisitos ensejadores da medida pleiteada
.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez d
o
autor, ora agravad
o
.

No caso, verifica-se que o paciente buscou atendimento junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, encontrando-se regulado no SISREG III, junto à Central de Regulação de Urgência e Emergência (CRUE)
desde

23/03/2024
, bem assim que em 17/04/2025 houve alteração

da descrição de risco
de amarelo para vermelho (emergência), sem que tenha sido ofertado o tratamento necessário
(Id
.
287163898 - p.114)
.

Pelo parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT),
extrai-se que “
não há urgência para o caso, porém o procedimento deve ser liberado com a máxima brevidade possível para que não corra mais perda de oportunidade, já que a literatura médica preconiza a correção da
criptorquidia
até os
2
anos de idade
”. (Id. 287163898 – p. 57).

Veja-se que o paciente possui dezessete anos e, conforme o parecer do NAT, o procedimento cirúrgico
d
everia ter sido realizado quando estava com dois anos.

Dessa forma,
ficaram evidenciadas
a necessidade e a urgência
do tratamento, o que deve ser fornecido pelos entes federados.

Além do mais, c
onforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde possuem a garantia legal de receber atendimento médico eletivo dentro de períodos considerados admi
ssíveis pela legislação vigente, e
sta normativa, formalizada
por meio
do enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde, determina que o acesso a consultas e procedimentos diagnósticos deve ocorrer em até 100 dias, enquanto intervenções cirúrgicas e protocolos terapêuticos não podem ultrapassar o limite máximo de 180 dias de espera
:

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de
saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.

Veja-se que t
ais prazos foram estabelecidos como parâmetros razoáveis para assegurar a efetivação do direito constitucional à saúde, equilibrando a alta demanda pelos serviços públicos com a necessidade de garantir assistência médica tempestiva e adequada aos usuários do sistema.

Na hipótese, em sede de cognição sumária
, própria desta seara recursal
, restou evidenciado que o paciente aguarda há mais de um ano a realização do procedimento necessário, circunstância que justifica a intervenção judicial para compelir o ente público a cumprir seu dever constitucional.

De outro giro, c
onforme deliberação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial de que "
as entidades federativas, em virtude da competência compartilhada, respondem solidariamente nas ações que visam prestações na área da saúde, e considerando os princípios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a distribuição de competências e determinar o reembolso àquele que arcou com o encargo financeiro
".

Dessa forma, qualquer entidade pública, seja isoladamente ou em conjunto, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda judicial que objetive a disponibilização de tratamento médico, em consonância com o disposto no artigo 196, combinado com o artigo 23, inciso I
I
, ambos da Constituição Federal.

Relativamente à prestação de serviços de transporte determinada pela decisão ora impugnada, observa-se que o ente municipal não logrou demonstrar cabalmente que tal obrigação extrapolaria o âmbito de suas competências constitucionais e legais. Com efeito, não se
vislumbram nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem eventual violação aos princípios da hierarquização e regionalização que regem o Sistema Único de Saúde, conforme estabelecidos pela Lei nº 8.080/90 e pela Constituição Federal.

A ausência de comprovação inequívoca por parte do Município acerca da inadequação da medida imposta revela-se particularmente relevante quando se considera que a distribuição de competências no âmbito do SUS obedece a critérios de descentralização e responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do que preceitua o artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Des
sa forma
, incumbia ao ente municipal demonstrar, mediante prova robusta e convincente, que a prestação do serviço de transporte configuraria extrapolação de suas atribuições legais, ônus probatório do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A estruturação hierárquica do sistema de saúde, longe de constituir óbice à responsabilização do Município, deve ser interpretada como mecanismo de organização e
otimização
dos serviços, sem prejuízo da solidariedade passiva que caracteriza as obrigações de saúde pública entre União, Estados e Municípios.

Nessa linha, t
endo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, a princípio, não se mostra desarrazoado o direcionamento ao Município agravante
d
a
obrigação
de transferência da parte
autora
do
seu
domicílio de origem até o local de realização do procedimento, com a locomoção
a
ser realizada por meio de transporte adequado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
N
EG
O
PROVIMENTO
a
o
recurso interposto e mantenho inalterada a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025